Tribunal: TJES
Processo: 0035592-45.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Financeiro da Habitação; Corretagem
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035592-45.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: LUIZ GIOVANI DA SILVA JUNIOR e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0035592-45.2012.8.08.0048

Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A

Apelados: Luiz Giovani da Silva Júnior e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos apelados na ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor da apelante. (Id. 1978646, fls. 86/110, integrada pelo ato de fls. 130/132)

Inconformada, a recorrente alega basicamente que o Juízo de origem apesar de ter reconhecido a culpa exclusiva dos autores na rescisão do contrato de compra do imóvel versado na lide, equivocadamente determinou a restituição de 80% (oitenta por cento) da quantia de R$ 1.147,79 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), sem considerar que esse valor foi pago a título de arras e, como assentado pelo próprio comando sentencial, não deve ser restituído, em observância ao disposto nos arts. 418 e 420, do CC. A final, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e suprimida a obrigação ressarcitória imposta a tal título, com condenação dos recorridos no pagamento de custas e honorários advocatícios. (Id. 1978646, fls. 136/148)

Devidamente intimados, os recorridos quedaram-se inertes. (Id. 1978646, fl. 159)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se depreende do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao determinar que a apelante restitua aos recorridos o equivalente a 80% (oitenta por cento) da quantia de R$ 1.147,79 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) que, segundo a recorrente, foi pago pelos autores como sinal na avença rescindida por culpa exclusiva deles.

A sentença em debate condenou
“[...]
a requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A a restituir aos requerentes LUIZ GIOVANI DA SILVA JÚNIOR e MILIANA DOS SANTOS COSTA SILVA o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor pago R$ 1.147,79 – um mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)
[...]”
, justificando que
“[...]
A restituição não al
c
ança o valor pago a título de arras/sinal, porque a extinção do contrato ocorreu por culpa da demandante, devendo ser aplicado a norma prevista no arts. 418 e 420, ambos do Código Civil
[...]”
.

Nesse contexto, anoto que quando do julgamento do AgInt no AREsp 1526985/RJ pela Terceira Turma do e. STJ, constou do voto o eminente Relator que
“[...]
os dispositivos de lei acima mencionados
[arts. 418 e 420, do CC]
regulamentam as arras confirmatórias e penitenciais, sendo que as primeiras asseguram o negócio jurídico, tratando-se de antecipação do pagamento do preço acordado, enquanto as segundas são cabíveis quando há previsão contratual expressa do direito de arrependimento, possuindo a função de indenizar o contratante no caso de desistência da outra parte. Dessa forma, fica evidente que a caracterização das arras como penitenciais exige a estipulação no contrato do direito de arrependimento para qualquer das partes. A título ilustrativo, confira-se o teor do seguinte julgado: REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017
[...]”
.

No caso dos autos observo do documento constante do Id. 1978641, fl. 97, bem como do extrato de pagamento Id. 1978645, fl. 59, que a quantia de R$ 1.147,79 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) foi paga efetivamente a título de sinal, e como não há estipulação do direito de arrependimento no contrato firmado entre as partes, resta evidente que trata-se de arras confirmatórias (Id. 1978641, fl. 97), o que inviabiliza a retenção pelo vendedor, ainda que a rescisão contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva do comprador como ocorreu no caso vertente.

A propósito, a jurisprudência da Corte Uniformizadora:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ARRAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os aclaratórios são cabíveis quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, situação que se observa na espécie. Contradição sanada.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias.
Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.729.761/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 6/4/2020.)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO COMPRADOR. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MAJORAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador"
(AgInt no REsp n. 1.893.412/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020), o que foi observado pelo Tribunal de origem.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "o termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp n. 2.018.173/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe 19/4/2022), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Caso de incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

5. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.023.346/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FRUSTRADA POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADOR ARRAS - COMISSÃO DE CORRETAGEM - RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS.

1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que não se pode confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou contrária aos interesses do recorrente. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

2 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/código-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90 , deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmula nº 543/STJ.

3 - O
arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias
, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedente do STJ.

4 - O efeito translativo do recurso autoriza que o valor da indenização por danos materiais seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data de cada pagamento até a data da citação e, a partir de então, o valor encontrado deverá ser acrescido exclusivamente de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

6 - Recurso de DÓRIO EDSON RODRIGUES provido parcialmente.

7 - Recurso de KMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0021500-28.2016.8.08.0014
(
014160210721
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% E ALUGUÉIS PELO USO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Em relação ao valor devido à Canal Imóveis Ltda e referentes ao contrato de compra e venda, demonstraram os autores tão somente o pagamento das parcelas referentes aos meses de janeiro de 2005 a novembro de 2005 e janeiro de 2016, bem como o pagamento parcial da parcela de dezembro de 2005, inexistindo, portanto, qualquer comprovação acerca do pagamento das parcelas descritas na exordial (fevereiro de 2006 a junho de 2007), o que evidencia sua inadimplência.

6. Ainda que se reconheça a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados e do CUB, tal como pretendem os apelantes, tal circunstância não seria suficiente para elidir a mora. A existência de encargos ilegais, embora relativize a mora, não a afasta por completo, sobretudo quando a parte resta inadimplente com parte substancial do contrato firmado, não demonstrando qualquer interesse em adimplir com o valor devido, ainda que sem as alegadas abusividades.

7. Restou incontroverso nos autos que a quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais) refere-se à compra e venda do apartamento nº 403 do Edifício Royal Palace, integrando, portanto, o contrato firmado entre as partes. Assim, com a resolução do contrato de compra e venda e o retorno das partes ao estado anterior, não há como desconsiderar referida quantia para fins de cálculo do valor a ser restituído aos apelantes.

8.
Embora alegue a empresa apelada a impossibilidade de devolução deste valor, eis que pago a título de arras, conforme já decidiu o STJ, “o arrependimento do promitente comprador não importa em perda das arras se estas forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados.” (AgRg no AREsp 208.692⁄ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄09⁄2014, DJe 22⁄10⁄2014).

9. Não obstante a impossibilidade de retenção pela apelada do valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em sua integralidade, considerando os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, razoável a retenção pela parte autora do percentual de 15% da totalidade da quantia paga, a título de ressarcimento pelas despesas decorrentes do próprio negócio.

10. Consoante entendimento firmado pela Corte Superior "declarada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel e o retorno das partes ao estado anterior, é cabível a indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida, a fim de evitar enriquecimento ilícito" (REsp 1287191⁄RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 13⁄11⁄2014).

[...]
”
(TJES, Classe: Apelação, 0026488-77.2007.8.08.0024
(
024070264882
)
, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Assim uma vez que a quantia de R$ 1.147,79 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) foi paga a título de sinal e não há estipulação do direito de arrependimento no contrato objeto da lide, inviável seria a retenção de qualquer percentual desse valor.

Todavia, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho íntegra a sentença impugnada no pormenor, notadamente porque a parte adversa não interpôs oportuno recurso para impugnar a questão.

Pelo exposto,
nego provimento
à apelação, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação observando-se a fração de 3/5 (três quintos) das despesas processuais conforme a distribuição dos ônus de sucumbência fixados na sentença.

Como se trata de matéria de ordem pública promovo, de ofício, a reforma parcial da sentença para que sobre a condenação incida correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo (pagamento) até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), sob pena de
bis in idem
.

É como voto

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO INDEVIDA DAS ARRAS – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA, A FIM DE EVITAR REFORMATIO IN PEJUS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA READEQUADOS DE OFÍCIO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
"
[...]
as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgI
nt no REsp n. 1.893.412/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020)
[...]
” (AgInt no AREsp n. 2.023.346/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

2 – No caso dos autos, a quantia paga pelo comprador a título de sinal em contrato de compra e venda de imóvel sem estipulação do direito de arrependimento denota tratar-se de arras confirmatórias que inviabiliza sua retenção pelo vendedor, ainda que a rescisão contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva do comprador como ocorreu no caso vertente. Todavia, mantém-se íntegra a sentença que determinou a restituição de 80 % (oitenta por cento) da referida verba, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

3 – Como se trata de matéria de ordem pública, de ofício reforma-se em parte a sentença para que sobre a condenação incida correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo (pagamento) até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), sob pena de
bis in idem
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento à apelação e, de ofício, reformar em parte a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.